Tribunal: TJSP
Processo: 1080992-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Comissão
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação de cobrança – representação comercial – contrato verbal – incontroversa a atuação do autor para aproximação da empresa requerida a um cliente em potencial – requerida que prestaria a esse cliente, terceiro, serviços de restituição ou compensação de tributos através de procedimentos instaurados junto à Administração - cerceamento defesa não configurado – ônus da prova que compete ao

Ementa:
*Ação de cobrança – representação comercial – contrato verbal – incontroversa a atuação do autor para aproximação da empresa requerida a um cliente em potencial – requerida que prestaria a esse cliente, terceiro, serviços de restituição ou compensação de tributos através de procedimentos instaurados junto à Administração - cerceamento defesa não configurado – ônus da prova que compete ao autor – CPC, art. 373, I - conjunto probatório, a cargo do requerente, que não constitui início de prova da ocorrência de prestação de serviços apta a gerar rendimentos à requerida e consequente comissionamento ao requerente, sendo esta a condição de sua remuneração – comprovado o desinteresse da terceira pelo negócio jurídico com a ré – contexto que desautoriza a pleiteada quebra de sigilo de todas as empresas da "holding" a que pertence a requerida e de todas as empresas do grupo econômico da terceira – medida excepcional e incabível no caso concreto – laudo pericial que corretamente concluiu pela inexistência de saldo em favor do autor - improcedência mantida – recurso improvido.*